Tribunal: TJMT
Processo: 1034179-07.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034179-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 525.343.839-49 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), BIANCA NASCIMENTO PEREIRA HIGASHI - CPF: 567.528.812-00 (ADVOGADO), DANIELLE NASCIMENTO - CPF: 869.081.629-15 (ADVOGADO), SALVADOR LACERDA FALCAO - CPF: 231.910.157-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA RAMOS - CPF: 084.651.298-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA
– JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gorete Borelli de Assis Sampaio,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral
que move contra
Agemed Saúde S.A.
,
julgou improcedente os pedidos da inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que o juízo
a quo
não determinou a realização da perícia anteriormente deferida e sequer proferiu decisão de saneamento, a fim de indicar os pontos controvertidos, possibilitando a produção de provas.

Segue sustentando a ocorrência de julgamento
extra petita
, pois os fundamentos da sentença estão totalmente dissociados da causa de pedir, da narrativa inicial e dos documentos apresentados. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 61156600), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gorete Borelli de Assis Sampaio manejou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral contra Agemed Saúde S.A., aduzindo que foi diagnosticada com neoplasia maligna e, após realizar consulta com o ortopedista oncológico indicado pela operadora do plano de saúde, foi informada acerca da existência de um tumor de partes moles no pé esquerdo, que precisaria ser retirado com urgência, sendo o procedimento autorizado em 21.08.2018.

Firme em seu propósito, sustentou que a cirurgia foi cancelada injustificadamente, tendo a operadora solicitado a avaliação por um outro profissional. Aduziu que após passar por outra bateria de exames, que foram custeados pela própria autora, o diagnóstico foi confirmado, sendo o tratamento cirúrgico novamente autorizado em 28.09.2018, e posteriormente cancelado, sem qualquer justificativa. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando compelir a operadora do plano de saúde a autorizar/custear o tratamento cirúrgico indicado, bem como o tratamento pós-cirúrgico que se fizer necessário.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo
a quo
, que determinou à ré que autorizasse o procedimento cirúrgico (id. 61156483) e, após o cumprimento da decisão, foi determinado o custeio do tratamento de radioterapia indicado, (id. 61156513), bem como todo o tratamento necessário para a recuperação da paciente (id. 61156556).

No decorrer do trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que o juízo
a quo
não determinou a realização da perícia anteriormente deferida e sequer proferiu decisão de saneamento, a fim de indicar os pontos controvertidos, possibilitando a produção de provas.

Segue sustentando a ocorrência de julgamento
extra petita
, pois os fundamentos da sentença estão totalmente dissociados da causa de pedir, da narrativa inicial e dos documentos apresentados. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que as partes postularam pela produção de provas, tendo o juízo de origem determinado a realização da prova técnica, “
diante dos fatos e da real necessidade de uma perícia
” (id. 61156576).

Entretanto, o d. magistrado, mesmo sem realizar as provas requeridas e a prova pericial já deferida, julgou o feito improcedente, sob o fundamento de que os fatos deduzidos pela autora não restaram comprovados.

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, sendo incoerente dispensar a dilação probatória e, posteriormente, julgar improcedente o pedido formulado por ausência de provas
.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, mormente quando já reconhecida a necessidade da produção de prova pericial, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 355, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pela parte, sendo esse o meio que a autora possui para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não me parece crível que esse direito lhe seja negado. A meu ver, o feito deve ser melhor instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao caso, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).”
(RAC n. 1000105-61.2020.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a instrução probatória, com a produção das provas pleiteadas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023